Tribunal: TJMT
Processo: 0013094-52.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013094-52.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIANO DE QUEIROZ - CPF: 024.992.551-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONISE TEOFILA FERRAZ - CPF: 862.477.941-34 (APELADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), CAMILA FERRAZ SILVA (APELADO), ADRIANO DE QUEIROZ - CPF: 013.989.391-10 (APELADO), LUCIANO DE QUEIROZ - CPF: 011.291.721-63 (APELADO), ELISVELTON NATAL GOMES DA SILVA - CPF: 046.968.781-98 (APELADO), OVARNIDIO SOARES DA SILVA (VÍTIMA), RONISE TEOFILA FERRAZ - CPF: 862.477.941-34 (ASSISTENTE), ADRIANO DE QUEIROZ - CPF: 013.989.391-10 (ASSISTENTE), CAMILA FERRAZ SILVA - CPF: 064.838.111-01 (ASSISTENTE), LUCIANO DE QUEIROZ - CPF: 011.291.721-63 (ASSISTENTE), ELISVELTON NATAL GOMES DA SILVA - CPF: 046.968.781-98 (ASSISTENTE), EDUARDO SOUZA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

- SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA
-

INOVAÇÃO
DEFENSIVA NA
TRÉPLICA -
PONDERAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – INTEGRANTE DO QUESITO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUÍZO ELIDIDO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE NÃO ARGUIDA EM PLENÁRIO – PRECLUSÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÕES IDÔNEAS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 – PATAMAR REDUTOR PELO PRIVILÉGIO – FRAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APELANTE – REDUÇÃO EM 1/5 MANTIDA – REGIME SEMIABERTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ, TJMT E TJMG –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO
.

“Na atual sistemática de quesitação dada pela Lei 11.689/08, todas as questões relativas às excludentes de ilicitude e de culpabilidade integram, necessariamente, o quesito da absolvição. Daí, independentemente da possibilidade da apresentação de tese inovadora pela defesa, seja na tréplica ou mesmo após, no caso concreto não há falar em nulidade por ausência de quesitação defensiva, uma vez que os jurados responderam negativamente para a absolvição do réu.”
(STJ, HC 207.158/SP)

A ampla defesa, como qualquer princípio, direito ou garantia, não se apresenta ilimitada, em afronta às normas processuais e detrimento do contraditório. Caso contrário, a tréplica se tornaria
“uma armadilha, uma “carta na manga”, um abuso de direito, o que contraria princípios básicos do nosso ordenamento jurídico, tais como a boa-fé, a lealdade processual e a confiança.”
(TJMG, AP 1.0134.09.119191-3/004)

Se a Defesa não se insurgiu, na sessão de julgamento, sobre a negativa de inovação apresentada na tréplica, anuindo com a intervenção feita pelo Juiz-Presidente e não impugnando os quesitos, a matéria encontra-se preclusa, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.762/RJ; TJMT, AP nº 0004674-61.2016.8.11.0007)

O cometimento do homicídio em via pública, na presença de familiares da vítima e mediante disparos de arma de fogo, autoriza a negativação das circunstâncias do crime, por denotar
“a elevada reprovabilidade do comportamento do agente”
(STJ, AgRg no HC n. 719.885/SP).

O c. STJ consolidou entendimento de ser
“válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos”
(AgRg no REsp n. 1.961.398/PR).

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o apelante faz jus à redução da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto) quando
“a sanção foi reduzida aquém do montante mínimo sem fundamentação para tanto”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.894.565/PE).

O redutor pelo homicídio privilegiado – entre

1/6

[mínimo] e 1/3 [máximo] - regula-se pelo valor social ou moral, intensidade da violenta emoção ou grau de injusta provocação da vítima, ficando a critério do magistrado
“o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 6.ª ed. rev., atual. e ampl. - Editora RT - p. 530).

Se aplicada a fração redutora em 2/5 (dois quintos), impõe-se sua manutenção por ser mais benéfica que o patamar máximo de diminuição – 1/3 (um terço) –, previsto em lei (CP, art. 121, § 2º), sob pena de indevido
reformatio pejus
(TJMG, AP 1.0327.16.000276-9/002).

“É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 476.217/MG)

Recurso provido parcialmente para readequar a pena a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013094-52.2013.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MARCIANO DE QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
MARCIANO DE QUEIROZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0013094-52.2013.8.11.0042), que o condenou por homicídio privilegiado a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto

– art. 121, § 1º, do CP – (fls. 362/367-ID 197289208).

O apelante suscita a nulidade do julgamento por ofensa ao princípio da plenitude de defesa. No mérito, sustenta que: 1) as valorações negativas das circunstâncias e consequências do crime seriam inidôneas; 2)
“dadas as circunstâncias que levaram o agente a cometer o delito, faz-se necessária a redução máxima da pena pelo reconhecimento do homicídio privilegiado”
.

Requer o provimento para que seja anulado o julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (fls. 402/416-ID 197289220).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 419/429-ID 197289223).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA CORPÓREA DE 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO - SUSCITADA NULIDADE DO JULGAMENTO DECORRENTE DO SUPOSTO CERCEAMENTO DA DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – ALTERNATIVAMENTE, PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE PENA TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – INADMISSIBILIDADE - DECISUM ESCORREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 435/439-ID 202893653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do julgamento, por ofensa ao princípio da plenitude de defesa, sob a assertiva de que o Juiz-presidente obstou a inovação de tese [inexigibilidade de conduta diversa],

na tréplica dos debates orais.

De fato, extrai-se da ata da sessão de julgamento que: 1) a Defesa sustentou pelo período de 00h39min (início: 15h21min; término: 16h00min) e requereu
“a absolvição do réu em pela clemência e, alternativamente, pelo acolhimento da tese da ocorrência de homicídio privilegiado e afastamento da qualificadora”
; 2)
“o representante ministerial fez uso da réplica pelo período de 4min (início: 16h01min; término: 16h05min)”
; 3)
“a defesa manifestou-se pelo período de 15min (início: 16h17min; término: 16h32min) em tréplica. Durante a exposição da defesa em tréplica, houve tentativa de inovação, o magistrado fez uma pausa e conversou em reservado com as partes, tendo a defesa compreendido da impossibilidade de inovar e voltou às falas”
(fls. 373/374).

A matéria relativa à
inovação
defensiva, na
tréplica,
não se encontra pacificada perante o c. STJ. Há precedente no sentido de que se mostra possível, à luz do princípio da plenitude de defesa (HC nº 61.615/MS – Relator: Min. Hamilton Carvalhido - Relator para acórdão: Min. Nilson Naves – 9.3.2009), porém, em contrapartida, também

julgados reconhecendo nulidade por ofensa ao princípio do contraditório (AgRg no REsp n. 1.359.840/RS -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.3.2022; REsp n. 1.390.669/DF – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.6.2017).

Tratando-se de ponderação principiológica,
“cada caso deve ser analisado individualmente para que seja identificado qual princípio deve prevalecer na hipótese concreta”
(AP nº 0003344-32.2016.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal – 18.6.2020).

Na hipótese, a Defesa, na tréplica, iria sustentar excludente de culpabilidade [inexigibilidade de conduta diversa], a qual integra o quesito a absolvição, a elidir eventual prejuízo decorrente da falta de quesitação sobre a matéria, consoante entendimento do c. STJ:

“Na atual sistemática de quesitação dada pela Lei 11.689/08, todas as questões relativas às excludentes de ilicitude e de culpabilidade integram, necessariamente, o quesito da absolvição. Daí, independentemente da possibilidade da apresentação de tese inovadora pela defesa, seja na tréplica ou mesmo após, no caso concreto não há falar em nulidade por ausência de quesitação defensiva, uma vez que os jurados responderam negativamente para a absolvição do réu.”
(HC 207.158/SP – Relator:

Min. Jorge Mussi - 13.10.2011)

Outrossim, a

ampla defesa, como qualquer princípio, direito ou garantia, não se apresenta ilimitada, em afronta às normas processuais e detrimento do contraditório. Caso contrário, a tréplica se tornaria
“uma armadilha, uma “carta na manga”, um abuso de direito, o que contraria princípios básicos do nosso ordenamento jurídico, tais como a boa-fé, a lealdade processual e a confiança”
(TJMG, AP 1.0134.09.119191-3/004 – Relator: Des. Edilson Feital Leite – 14.8.2019).

Noutra ótica, a Defesa não se insurgiu, na sessão de julgamento, sobre a negativa de inovação apresentada na tréplica. Ao contrário, anuiu com a intervenção feita pelo Juiz-Presidente e não impugnou os quesitos, nos termos da ata de julgamento.

O c. STJ assentou entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão,
“sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do CPP”
(AgRg no AREsp n. 2.147.762/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.4.2023; AgRg no HC n. 809.916/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT]

- 30.8.2023).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“As nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas imediatamente após ocorrerem, sob pena de preclusão. Exegese do art. 571, VIII, do CPP. Precedentes.”
(AP nº 0004674-61.2016.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.9.2022)

Sob essa ótica, não se evidencia a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE

a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘c’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 21/04/2013, por volta de 21h30, na rua 52, quadra 192, casa 08, situada no bairro Pedra 90, nesta Capital, o acusado Marciano, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida) efetuou disparos contra a pessoa de OVARNIDIO SOARES DA SILVA, ceifando-lhe a vida, conforme constata o laudo pericial de necropsia n° 1.9067.1.2013.43705-01, albergado às fls. 40/44.

[...] Ex positis, bem como de tudo mais que dos autos constam, encontra-se o denunciado MARCIANO DE QUEIROZ, vulgo ‘Daio’, incurso nas sanções, do artigo 121, § 2°, inciso IV (recuso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em, autuada e registrada, recebê-la, determinando a citação do denunciado [...]”

(João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça - fls. 11/14-ID

197289173)

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

Série 1— Materialidade e autoria do delito de homicídio

01) Que no dia 21 de abril de 2013, por volta das 21h3Omin, na Rua 52, Quadra 192, Casa 08, no Bairro Pedra 90, nesta cidade de Cuiabá/MT, a vítima Ovarnídio Soares da Silva foi atingida por disparos de arma de fogo, conforme laudo de necropsia pág. 49?

(4 ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

02) Essas lesões foram a causa da morte da vitima?

(4 ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

03) Que o réu Marciano de Queiroz foi o autor destes disparos?

(4 ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

04) Os jurados absolvem o réu?

(4 ) Sim (1 ) Não ( ) Prejudicado

05) Que o acusado Marciano de Queiroz agiu sob o domínio de violenta emoção,logo em seguida à injusta provocação da vítima, consistente em ofensas e insultos promovidos pelo ofendido?

( 4) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

06) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, vez que surpreendida pelos disparos?

( ) Sim (4) Não ( ) Prejudicado

(fls. 382/383)

O Juiz-Presidente dosou a pena nestes termos:

“A culpabilidade não foge à normalidade. Quanto aos antecedentes criminais, de conduta social e de personalidade não há qualquer elemento contrário. No que tange as circunstâncias do crime, neste ponto, em que pese o Corpo de Sentença tenha afastado a qualificadora do meio que dificultou à defesa da vítima, a jurisprudência a define: [...] No caso dos autos, temos que o delito foi cometido em via pública, na presença de familiares da vítima, tendo todos presenciados os disparos efetuados pelo réu. Promover o crime nestas condições, demonstra maior audácia e a clara sensação impunidade, não se importando de ser identificado e punido. Assim, acresço 01 (um) ano à pena. Os motivos do delito restaram reconhecidos e estão ligados ao privilégio. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial temos que a vítima, conforme declarações dos autos, possuía uma filha menor de apenas 13 anos. Com a morte do pai, esta infante ficou desamparada de seu afeto e cuidados. A menor foi tolhido o direito de conviver com o seu genitor, além do proteger e ensinar. Deste modo, majoro a pena em 01 (um) ano. Entendo que a vítima contribuiu à conduta maléfica do agente, todavia será tratado na terceira fase.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 08 (oito) anos de reclusão.

Inexistem agravantes. Quanto as atenuantes, o réu confessou os fatos. Assim, promovo a diminuição de 01 (um) ano. Não há causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, restou reconhecido o homicídio privilégio da violenta emoção, logo injusta provocação da vítima. No caso em tela, temos que o instituto se caracterizou consistente em ofensas e insultos promovidos pelo ofendido, quando este falava que teria mantido relação sexual com a companheira do réu mediante pagamento. Primeiro temos que o acusado foi a residência de sua mãe em decorrência das atitudes da vítima e ouviu os impropérios que o mesmo dizia aos seus irmãos, não dando vazão e, quando retornava à sua casa, passou a ser ofendido. Oras, temos que o condenado foi ao local justamente porque estava havendo discussões e escândalos e, mesmo ouvindo toda a situação e ofensas contra seus parentes, não se importou. Portanto me parece um tanto desproporcional a resposta do acusado, especialmente porque, ao ser provocado, retornou à residência e se armou. Ademais, a vida humana não pode ser reduzida a elementos de ira do acusado, sendo que a prova técnica comprova que o acusado promoveu disparos pelas costas do prejudicado. Tais situações, ao meu sentir, levam a diminuição de dois quintos.

Assim, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3.2. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2º , b, do Código Penal, o regime inicial é

semiaberto, posto que a pena é superior a 04 anos mas não excede a 08 anos. Assim, fixo o regime semiaberto.”

(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - fls. 362/367-ID 197289208)

Pois bem.

A pena-base foi aplicada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal a partir da

valoração desfavorável das circunstâncias [
“delito foi cometido em via pública, na presença de familiares da vítima, tendo todos presenciados os disparos efetuados pelo réu”
] e das consequências
[“vítima, conforme declarações dos autos, possuía uma filha menor de apenas 13 anos. Com a morte do pai, esta infante ficou desamparada de seu afeto e cuidados”
] do crime.

O cometimento do homicídio em via pública, na presença de familiares da vítima e mediante disparos de arma de fogo, autoriza a negativação das circunstâncias do crime, por denotar
“a elevada reprovabilidade do comportamento do agente”
(AgRg no HC n. 719.885/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 21.8.2023).

Igualmente, o c. STJ consolidou entendimento de ser
“válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos”
(AgRg no REsp n. 1.961.398/PR – Relator:

Min. Messod Azulay Neto – 28.11.2023).

Frise-se, ainda, que
“mostra-se razoável e proporcional o aumento de 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais”
(AgRg no HC n. 832.360/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] – 14.3.2024).

Logo, conserva-se a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o apelante faz jus à redução da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), visto que
“a sanção foi reduzida aquém do montante mínimo sem fundamentação para tanto”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.894.565/PE – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro -

16.11.2020).

Assim sendo, redimensiona-se a pena provisória

para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há majorantes.

Sopesada figura privilegiada do homicídio, a escolha do patamar de diminuição – 2/5 – está motivada na dinâmica da ação criminosa, pois o apelante, após ter sido injustamente provocado pela vítima, retornou à sua residência, buscou a arma de fogo e efetuou os disparados pelas costas da vítima.

O patamar redutor pelo homicídio privilegiado – entre

1/6

[mínimo] e 1/3 [máximo] - regula-se pelo valor social ou moral, intensidade da violenta emoção ou grau de injusta provocação da vítima, ficando a critério do magistrado
“o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 6.ª ed. rev., atual. e ampl. - Editora RT - p. 530).

No caso, a fração redutora – 2/5 – deve ser mantida por ser mais benéfica ao apelante que o patamar máximo de diminuição – 1/3 (um terço) –, previsto em lei (CP, art. 121, § 2º), sob pena de indevido
reformatio pejus
(TJMG, AP 1.0327.16.000276-9/002 - Relatora: Des.ª Beatriz Pinheiro Caires – 3.2.2023).

Nesse quadro, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto diante da avaliação desfavorável das circunstâncias e consequências do crime
[1]
, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 4 (quatro) anos de reclusão, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

[1]

“É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 476.217/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 20.4.2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024